Tribunal: TJMT
Processo: 0002681-64.2020.8.11.0064
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002681-64.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAICON DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 054.697.981-51 (APELANTE), MARIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 862.442.211-68 (VÍTIMA), JOAO DE SOUZA - CPF: 205.226.731-04 (VÍTIMA), A. C. F. S. - CPF: 057.430.911-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONSUMADO PARA TENTATIVADE ROUBO – TESE REJEITADA – PROVA – SÚMULA 582 STJ – O CRIME SE CONSUMA NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SUBTRAI O BEM DO OFENDIDO – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – CULPABILIDADE – INVIABILIDADE – PREMEDITAÇÃO QUE SE AFIGURA LEGÍTIMA, NO CASO, AUTORIZANDO A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 49 DO TJMT – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – OCORRÊNCIA DE TRAUMAS PSÍQUICOS VEEMENTEMENTE GRAVES À VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIÁVEL – PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há de se falar em desclassificação para crime de tentativa, pois o delito de roubo se aperfeiçoa quando, cessado o meio de intimidação da vítima, a violência ou a grave ameaça, há a inversão da posse, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a qualidade de “mansa e pacífica”.

Legítima a exasperação da pena-base, pela circunstância judicial da culpabilidade, fundamentada na premeditação e preparo da conduta delituosa, assim como da consequência do crime, pois evidenciou a ocorrência de traumas psicológicos para uma das vítimas.

A pena de multa foi calculada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal no 0002681-64.2020.8.11.0064 - Cód. 706266, que tramitou pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual
Maicon Douglas Silva de Oliveira
, condenado pelo art. 157, §2°, II e §2°-A, I, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 20 (vinte) dias-multa. (Id. 92183047 até 92183049 – Sentença).

Inconformado com os termos da sentença, a recorrente interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, requer a desclassificação do roubo consumado para tentado; pede a redução da pena-base, afastando a valoração das circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime; por fim, pleiteia a redução da pena de multa. (Id. 92183958 até 92183962)

Em resposta, o Ministério Público requer desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença condenatória
.
(Id. 92183964)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça José Noberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim si
ntetizando: (Id. 93388454)

Sumário:
Recurso de Apelação criminal – Réu condenado pelo cometimento do crime de roubo majorado consumado (art. 157, §2°, II e §2°-A, I, do Código Penal) – Almejada a desclassificação para roubo tentado – Inaplicabilidade – Desnecessidade de posse mansa e pacífica – Materialidade e autoria do delito comprovadas – Pretendida a redução da censura basilar, afastando-se para tanto, o reconhecimento desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime – Impossibilidade – Inviável o afastamento das circunstâncias judiciais devidamente valoradas negativamente, quando presente fundamentação apta a ensejar a referida valoração – Redução da pena de multa – Impertinência – Pena de multa devidamente estipulada e guarda correlação com a pena privativa de liberdade.
Pelo desprovimento do recurso
.

A Douta revisão foi realizada

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021